Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700171-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIC TAC TOY-COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME AGRAVADO: MICROHARD INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIC TAC TOY-COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME em face de decisão proferida nos autos do processo de execução 0712112-69.2020.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que entendeu devido o pagamento de duas mensalidades em favor da parte adversa, além de afastar os juros contratados e fixa-los em juros legais de 1% ao mês. A parte agravante narra que comunicou por telefone à agravada a intenção em rescindir o contrato ora entabulado entre as partes e que não possui qualquer débito desta relação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer que seja declarada a ausência de dívidas com a parte agravada e a condenação desta a pagar o dobro do valor que cobrou, além da condenação em honorários advocatícios. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Pelo que se vê dos autos, a parte agravante afirma que rescindiu o contrato entre as partes por telefone, sem apresentar, no entanto, qualquer documento. Acontece que, sob pena de banalização do instituto, seja para concessão de liminar, seja para a concessão de efeito suspensivo, é necessário pelo menos a probabilidade do direito, ausente no caso em tela em razão da ausência total de comprovantes sobre os argumentos proferidos. Portanto, nesta cognição sumária, não me parece que há probabilidade do direito. Também, ausente a demonstração do perigo da demora. Efeito suspensivo, portanto, que deve ser indeferido. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021 15:30:06. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator